Tribunal: STF
Processo: Rcl 61983
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO NA ORIGEM PELO JUÍZO RECLAMADO. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. É manifestamente incabível o ajuizamento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a fim de questionar determinação de sobrestamento de processo nas instâncias ordinárias. Precedentes. 



    2. Nos casos em que o processo de origem encontra-se sobrestado aguardando o julgamento dos casos repetitivos pelo Tribunal de origem, não se pode concluir que há ofensa ao precedente apontado como violado.



    3. Agravo Interno ao qual se nega provimento.